Tribunal: TJDFT
Processo: 0736024-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736024-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: INOCENCIA BATISTA MONTEIRO, LUCIENE BATISTA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA-ME, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de INOCENCIA BATISTA MONTEIRO e outra, ora executadas/agravadas, nos seguintes termos (ID Num. 104970248 - autos de origem): "1. Para que seja realizada a citação por edital é necessário que sejam esgotadas todas as diligências para localização da parte requerida (CPC, art. 256, § 3o), até porque incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação. 2. O desconhecimento da localização da parte requerida resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do feito. 3. "(...) A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)". (TJDFT - Acórdão n. 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJe 16/08/2016, Pág.: 197/206). 4. Determinou-se a parte exequente que realizasse pesquisa de endereços junto ao Detran e Serviços Cartoriais, conforme item 9 da decisão de ID 96327279. Verifica-se, contudo, que a exequente ignorou tal determinação. 5. Assim, indefiro, por ora, o pedido de ID 99104511". Na origem, recebido o feito executório, foi determinada a citação das executadas para cumprirem a obrigação de pagar quantia certa em três dias. Contudo, as executadas não foram localizadas. Diante da não localização das agravadas, a empresa agravante solicitou pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (ID Num. 90493007 - autos de origem), pedido o qual fora indeferido pelo Juízo a quo (ID Num. 96327279 - autos de origem). Em seguida, a agravante requereu a citação por edital das executadas, pedido o qual foi, também, indeferido por meio da decisão agravada. Alega a recorrente que a negativa do Juízo de 1o Grau em cooperar com a disponibilização de sistemas de localização de endereços deu ensejo ao pedido para que as executadas fossem citadas por edital. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao pronunciamento judicial recorrido, de modo que seja sobrestada a eficácia da decisão ora agravada até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Estabelece o art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil que a citação por edital deve ser realizada quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando. Todavia, para que seja adotada tal modalidade de comunicação processual, é indispensável a demonstração, pela parte autora, do esgotamento de todas as medidas a ela disponíveis na tentativa de localização do réu, conforme se infere do § 3o do mencionado art. 256 do Diploma Processual, in verbis: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. (Grifos nossos). Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PESQUISA POR ENDEREÇO VIA SISTEMAS CONVENIADOS. NULIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A citação por edital é medida excepcionalíssima, tratando-se de forma ficta de citação, que só pode ser realizada quando preenchidos os requisitos legais, como o esgotamento dos meios para localização do réu, considerando-o em local ignorado ou incerto (art. 256, caput, II, e § 3o, do CPC/2015). 2. Mostra-se adequado que se aguarde a utilização dos sistemas conveniados e consulta às concessionárias de serviços públicos, antes de se efetivar a citação por edital (art. 256, § 3o, do CPC/2015). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1378191, 07244783020218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PUBLICA COMO CURADORA ESPECIAL DAS EXECUTADAS. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. DECISAO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação por edital é medida excepcional, sendo cabível somente quando desconhecido ou incerto o réu, ou quando se encontrar em lugar ignorado ou inacessível, ou ainda nas hipóteses previstas em lei (art. 256, CPC). (...). (Acórdão 1375368, 07154677420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRADITÓRIO ÚTIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À FAZENDA DISTRITAL. DISPONIBILIDADE DE OUTROS SITEMAS PARA CONSULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...). 2. Conforme a súmula n. 414, do STJ, compatível com as diretrizes do novo CPC de 2015, a citação por edital somente é possível após esgotados todos os meios possíveis à sua localização. 3. Restando outros meios de localização do executado, conforme listado pelo Juízo de origem, não se pode concluir que a parte executada se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, requisito para a citação por edital. 4. Agravo de instrumento não provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1366330, 07077042220218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Na origem, verifica-se que a parte exequente requereu, ao Juízo a quo, a realização de pesquisas de endereços das executadas, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros. Contudo, tal pedido fora indeferido pelo Juízo de 1o Grau sob o o fundamento de que o exequente/agravante, até o presente momento processual, não diligenciara acerca da localização das executadas, utilizando-se de seus próprios meios. Confira-se: "(...). 7. Vejo que a parte exequente apenas apresentou as diligências anexadas ao ID 86894822, 86894823, 86894824, 86894825, não esgotando todos os meios de localização da parte executada. 8. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID90493007. 9. Por conseguinte, apresente a parte autora novo (s) endereço (s) da parte requerida; ou comprove que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como, apresentar Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. (...)" (ID Num. 96327279 - autos originais). Nesse contexto, cumpre destacar que, embora o Poder Judiciário tenha o dever de cooperar com as partes, de modo a proporcionar a solução mais justa e efetiva à lide (art. 6o, Código de Processo Civil), a sua intervenção nos processos judiciais somente deve ocorrer quando demonstrada a inviabilidade da parte cumprir com ônus a ela direcionado. Destaque-se que compete ao credor indicar o endereço da parte executada, para sua efetiva citação (art. 319, inciso II, Código de Processo Civil), de modo que o dever de auxílio do Poder Judiciário ocorre apenas após a demonstração de que as forças do autor/credor, para fins de localização do réu/executado, esgotaram-se. No caso em exame, verifica-se que o Juízo a quo indeferiu o pedido de auxílio na localização de endereços das executadas, bem como o pedido de citação por edital, por entender que a parte credora ainda não esgotara todos os seus esforços para localizar as agravadas, o que fica evidente diante do teor do pronunciamento judicial de ID Num. 96327279. Dessa forma, não esgotados todos os meios disponíveis à exequente para localizar as partes agravadas, não fica caracterizada a probabilidade do direito por ela alegado. Assim, ausente o referido requisito, necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de novembro de 2021 15:56:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora